Tribunal: TJSP
Processo: 1003098-34.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Contrato de compra e venda de veículo usado coligado a contrato de financiamento bancário. Apelação interposta em ação cautelar conexa julgada nesta Superior Instância pela 26a Câmara de Direito Privado. Discussão a respeito de contratos de compra e venda sucessivos que envolvem o mesmo veículo e a mesma loja de propriedade de um dos réus deste processo.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Contrato de compra e venda de veículo usado coligado a contrato de financiamento bancário. Apelação interposta em ação cautelar conexa julgada nesta Superior Instância pela 26a Câmara de Direito Privado. Discussão a respeito de contratos de compra e venda sucessivos que envolvem o mesmo veículo e a mesma loja de propriedade de um dos réus deste processo. Matéria posta em discussão nestes autos é conexa à causa de pedir remota do processo supramencionado. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.